Tribunal: TJMT
Processo: 1017567-62.2024.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017567-62.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA FRANCO - CPF: 401.943.533-20 (RECORRENTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREI
TO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FGTS (SAQUE-ANIVERSÁRIO). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. BLOQUEIO DE SALDO DE FGTS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 2.000,00). RECURSO DO AUTOR PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PREJUÍZO FINANCEIRO IRREVERSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAIMUNDO PEREIRA FRANCO contra a decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a indenização por danos morais em razão do bloqueio indevido de valores em sua conta de FGTS, decorrente de empréstimos não reconhecidos. O Agravante sustenta a necessidade de reforma para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00, argumentando que o valor fixado é irrisório diante da gravidade do bloqueio de mais de R$ 30.000,00 e do tempo de privação do recurso.

2.

A decisão monocrática agravada, contudo, não merece qualquer reparo, uma vez que o valor arbitrado a título de danos morais revela-se adequado às particularidades do caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em situações análogas. Compulsando o acervo probatório, verifica-se que, embora tenha ocorrido a falha na prestação do serviço pelo bloqueio indevido de saldo do FGTS, os valores não foram efetivamente descontados ou transferidos para terceiros, permanecendo na conta vinculada do trabalhador, ainda que indisponíveis temporariamente.

3.

Soma-se a isso o fato de que a instituição financeira recorrida, demonstrando boa-fé processual e acatamento à ordem judicial, peticionou nos autos informando o cumprimento integral da obrigação de fazer, com o cancelamento das contratações indevidas, e realizou o depósito voluntário do valor da condenação atualizado (ids. 328173885 e 328173886), antes mesmo do trânsito em julgado da demanda. Tais circunstâncias atenuam a gravidade do dano e reforçam a adequação do montante fixado na origem, que cumpre satisfatoriamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem proporcionar o enriquecimento sem causa da parte autora.

4.

A tese de desvio produtivo do consumidor, embora arguida, não restou efetivamente demonstrada nos autos, ou qualquer outra circunstância que justifica a majoração pretendida para patamares exorbitantes, pois não restou demonstrada uma peregrinação administrativa excepcional ou um calvário probatório que ultrapassasse os transtornos inerentes ao próprio ajuizamento da ação judicial. Inexistindo anotação restritiva em órgãos de proteção ao crédito ou prova de que a indisponibilidade do saldo do FGTS tenha privado o autor de necessidades básicas imediatas, a manutenção do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 é medida que se impõe.

5.

As razões vertidas no Agravo Interno não apresentam argumentos jurídicos ou fatos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repisar o inconformismo com o valor da condenação. A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

6.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau.

7.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase, uma vez que as verbas sucumbenciais já foram fixadas na decisão monocrática ora mantida.

8.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026